Tribunal: STF
Processo: HC 265068
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luriane Patricia Pereira de Freitas contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 2, p. 170 a 172).



    Consta dos autos que a paciente foi condenada, definitivamente, como incursa no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena privativa de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. 



    Neste writ, a defesa sustenta que há constrangimento ilegal, haja vista ser cabível a concessão da segregação domiciliar, porquanto a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos que dependem de seus cuidados. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a possibilidade de cumprir a sua pena em regime de albergue domiciliar, compatível com a sua condição de mãe de crianças menores de 12 anos.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “Com efeito, "a jurisprudência desta Corte tem orientado que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC n. 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva (AgRg no HC n. 589.442/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2020). [...] Em circunstâncias excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar - fundada no art. 117, III, da LEP - aos presos que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto, desde que devidamente comprovado que o menor se encontra em situação de vulnerabilidade. Matéria essa de competência do Juízo da execução, que deverá avaliar a possibilidade de concessão excepcional da benesse mediante ponderação de circunstâncias e elementos de prova concretos" (AgRg no RHC n. 133.483/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).



    (...)



    No caso, a negativa do pedido de prisão domiciliar foi devidamente fundamentada com base no fato de que a paciente não comprovou a condição de única provedora das crianças, inexistindo excepcionalidade a justificar o benefício. 



    Destaco o seguinte trecho do aresto combatido (e-STJ fls. 24/26): 



    A pretensão da impetrante é, inclusive, contrária à lei, pois o art. 117 da LEP é claro ao estabelecer que a prisão domiciliar poderá ser concedida a quem está cumprindo pena em regime aberto, que não é o caso da paciente, que foi condenada a iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. 



    É nesse sentido, inclusive, que vem decidindo esta C. Câmara Criminal nos julgamentos dos recursos adequados para situações como a trazida nesta impetração: 



    [...] 



    De mais a mais, o simples fato de ter filhos menores de 12 anos não autoriza automaticamente concessão da prisão domiciliar. Seria necessário demonstrar que a paciente é imprescindível aos cuidados dos filhos, ou seja, que não há mais ninguém que possa acolher as crianças, o que não foi feito. 



    Feitas essas considerações, não vislumbro nenhum constrangimento ilegal a ser sanado.” (e-doc. 2, p. 171 e 172)  



    Na espécie, a impetração volta-se contra a decisão singular, mantida em sede de aclaratórios, proferida nos autos do HC nº 1.038.974/SP. Portanto, incide o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Ainda que assim não fosse, não se trata de prisão preventiva, mas sim de prisão para cumprimento definitivo de pena, o que não se coaduna com a hipótese a que alude o HC nº 143.641/SP.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente